Tribunal: TJBA
Processo: 8035674-16.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8035674-16.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: . SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: KYLY INDUSTRIA TEXTIL LTDA

Advogado(s)
:
RAQUEL DE AMORIM

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. INEXISTÊNCIA DE PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DAS AÇÕES DECLARATÓRIAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. REJEIÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS DO ICMS (DIFAL) EM OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame
Trata-se de apelaç
ão
cíve
l
interposta contra a sentença da 4ª Vara da Fazenda Pública de Salvador, que concedeu parcialmente a segurança em ação mandamental proposta por
KYLY IND
Ú
STRIA T
Ê
XTIL LTDA
. A decisão afastou a exigência do Diferencial de Alíquotas do ICMS (DIFAL) e da contribuição para o Fundo de Combate à Pobreza (FCP) nas operações interestaduais para consumidores finais não contribuintes do ICMS na Bahia, limitando a cobrança ao período após a observância da anterioridade nonagesimal estabelecida pela Lei Complementar nº 190/2022.

II. Questão em discussão
2. A questão em debate versa sobre a aplicabilidade do princípio da anterioridade nonagesimal na cobrança do DIFAL-ICMS nas operações interestaduais, considerando o disposto no art. 3º da LC nº 190/2022, e se a cobrança deveria observar a anterioridade anual, conforme requerido pela impetrante.

III. Razões de decidir
3. O Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar as Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) nº 7066, 7070 e 7078, decidiu que a exigência do DIFAL-ICMS nas operações interestaduais com consumidor final não contribuinte deve observar a anterioridade nonagesimal, prevista no artigo 3º da LC nº 190/2022, em conformidade com o art. 150, III, "c", da Constituição Federal. 4. A LC nº 190/2022 não instituiu ou majorou tributos, limitando-se a regulamentar normas gerais, o que afasta a necessidade de anterioridade anual. 5. A legislação estadual da Bahia (Lei nº 14.415/2021), publicada em 31/12/2021, legitima a cobrança do DIFAL desde 05/04/2022, conforme a modulação de efeitos definida pelo STF e o princípio da anterioridade nonagesimal.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A cobrança do DIFAL-ICMS nas operações interestaduais com consumidores finais não contribuintes deve observar a anterioridade nonagesimal, conforme estabelecido pelo artigo 3º da Lei Complementar nº 190/2022. 2. A LC nº 190/2022 não demanda observância da anterioridade anual, pois não instituiu novo tributo nem majorou o ICMS."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, "b" e "c"; LC nº 190/2022, art. 3º; Lei Estadual nº 14.415/2021.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1093; ADIs nº 7066, 7070 e 7078; RE nº 1.287.019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação nº
8035674-16.2022.8.05.0001
, originário da
4
ª Vara da Fazenda Pública de Salvador, figurando como apelante

o

ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integran
tes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar a preliminar de suspensão do processo
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, confirmando a sentença, em remessa necessária, nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

D
esembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

R
elator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA